Tribunal: TJMT
Processo: 0001095-74.2016.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ONICIO RESENDE AGROPASTORIL LTDA - FAZENDA MARACÁ

Número do Protocolo: 151994/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – LIMPEZA DE PASTAGEM – DECRETO N. 8.188/2006 - EXISTÊNCIA DE LAU – INFRAÇÃO NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 225, caput, da CF, sobrelevou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracterizando-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.
Embora a responsabilidade administrativa ambiental seja objetiva, é subjetiva a análise da responsabilidade administrativa ambiental por multas aplicadas em razão de infrações administrativas ambientais.
Suficientemente comprovada a realização de limpeza de pastagem, com autorização do órgão ambiental, devidamente expressa na LAU, não deve subsistir a sanção ambiental.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ONICIO RESENDE AGROPASTORIL LTDA - FAZENDA MARACÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1095-74.2016.8.11.0082 proposta por Onicio Resende Agropastorial Ltda – Fazenda Macará, julgou procedente a ação para anular o auto de infração n. 130590, em virtude de ausência de motivação, bem como condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).
Em suas razões recursais, em síntese, defende que o auto de infração n. 130590 é válido e foi lavrado com o devido amparo legal.
Assevera que a Licença Ambiental Única (LAU) apresentada pelo Apelado foi revogada pela emissão da Retificação de Licença Ambiental (RLAU) juntada às fls. 43/44, de modo que o ato lesivo ao meio ambiente foi praticado sem a devida licença ambiental.
Aduz, ainda, que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma exorbitante, devendo ser reduzidos a patamares razoáveis.
Assim, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da exordial e, subsidiariamente, que os honorários advocatícios sejam fixados de forma razoável.
Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões às fls. 310/317, pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer às fls. 326/328, pelo provimento do apelo e reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória proposta por Onicio Resende Agropastoril Ltda. – Fazenda Macará, julgou procedente a ação para anular o auto de infração n. 130590, em virtude de ausência de requisito válido, bem como condenou Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
Para tanto, o Apelante assevera que a Licença Ambiental Única (LAU) apresentada pelo Apelado foi revogada pela emissão da Retificação de Licença Ambiental (RLAU), de modo que o ato lesivo ao meio ambiente foi praticado sem a devida licença.
Isto posto, prefacialmente há de se ressaltar que o efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao Tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada.
Nesta senda, mesmo que a sentença não tenha apreciada todas as questões suscitas e discutidas pelas partes, interessados e o Ministério Público no processo, o recurso de apelação transfere o exame destas questões ao tribunal.
Para tanto, a doutrina ensina:
“Havendo apelação, o exame destas outras questões não decididas pelo juiz fica transferido para o tribunal, que sobre elas pode pronunciar-se.”[1]
Pois bem. No que tange à proteção constitucional do meio ambiente, destaca-se que o art. 225, caput, da CF, sobrelevou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão.
Outrossim, entabulou o meio ambiental como sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracterizando-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.
Neste sentido, fixa que incumbe ao Poder Público garantir este direito:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.”
Corroborando ao dispositivo constitucional, destaco a orientação da doutrina de Frederico Amado:
“O legislador constituinte reconheceu expressamente o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado “art. 225, caput), de terceira dimensão, pois coletivo, transindividual, com aplicabilidade imediata, vez que sua incidência independe de regulamentação.”[2]
Com efeito, editou-se a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, na qual prevê:
“Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
(...)
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”
Nesta senda, a mesma lei define o poluidor.
“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(...)
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;”
Portanto, tem-se como poluidor a pessoa física ou jurídica, responsável, direta ou indiretamente, causar degradação ambiental.
Conhecida a figura do poluidor, a Constituição Federal prevê que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Ademais, o Código Civil estabelece a obrigação de reparação dos danos causados (art. 927), inclusive destacando que a responsabilidade civil independe da criminal (art. 935).
No que tange à responsabilidade ambiental, destaco que esta é tema de grandes polêmicas e diversas indefinições, sendo certo que possui um regime jurídico próprio, com a incidência de normas ambientais específicas, supletivamente utilizando-se as normas dos demais ramos no que for compatível.
Destarte, a doutrina ensina que “Esta responsabilidade ambiental goza de expressa previsão constitucional, pois as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”[3].
Ocorre que embora a responsabilidade administrativa ambiental seja objetiva, é subjetiva a análise da responsabilidade administrativa ambiental por multas aplicadas em razão de infrações administrativas ambientais.
Com efeito, infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia.
In casu, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, lavrou o Auto de Infração n. 130590, em 07/11/2011, por suspostamente o Apelado “desmatar de 808,03631 hectares de área passível sem autorização do órgão ambiental competente”, conforme página 587 do processo n. 291485/2007, proferido pela Engenheira Agrônoma da SEMA, Dayana Silva de Oliveira Velasco, nos seguintes termos:
“Segue o processo à SUF uma vez que foi lavrada a Notificação n. 139434 em 27/7/2011, requerendo do proprietário a apresentação de Autorização de Limpeza em um prazo de 72 horas.
Ocorre que a propriedade não possui autorização para limpeza de pastagem, e de acordo com o parecer técnico de vistoria n. 21549/2009 (folha 274/276) a área em questão não atende os pressupostos dos art. 61 e 62 do Decreto 8188/2006, por estar em estágio de regeneração avançado, sendo por esse motivo um desmate (realizado sem a devida autorização).
Segue processo para devidas providências.”
Contudo, o Apelado sustentou que não houve desmatamento, mas tão e somente limpeza de pastagem, devidamente autorizada pelo órgão ambiental.
Para tanto, anexou cópia da licença ambiental única (LAU n. 6803/2008), emitida em 31/7/2008, - com validade até 29/07/2016 - na qual consta como atividade principal da propriedade a pecuária e a extração de madeira.
Ao passo que, de se salientar, não há nos autos que o referido LAU fora cancelado ou suspenso, na época dos fatos.
De mais a mais, como bem observado na sentença, no verso da referida licença, tem-se que no mapa-imagem do imóvel havia previsão para limpeza de pastagem.
Não bastasse isto, ressai do auto de inspeção n. 152252, de 27/07/2011, que agentes da SEMA vistoriaram a fazenda Maracá, constatando-se que no imóvel foi realizada limpeza de pastagem. In verbis:
“No dia 27/7/2011, estivemos em fiscalização ambiental na fazenda Maracá, localizada no Município de São Felix do Araguaia/MT de propriedade do Sr. Onício Resende. Onde constatamos uma limpeza de pastagem”.
Portanto, restou suficientemente comprovado que o Apelado havia realizado limpeza de pastagem, com autorização do órgão ambiental, devidamente expressa na LAU n. 6803/2008.
Além disso, o Decreto n. 8.188/2006, que sustentou o parecer da engenheira agrônoma, vigente a época dos fatos, estabelecia que:
“Art. 61. Ficam dispensadas de AD as operações de limpeza de pastagem, de cultura agrícola e corte de bambu, desde que previstas na LAU”.
Desta maneira, convirjo ao entendimento firmando na sentença de primeiro grau para anular o auto de infração n. 130590.
No que tange ao pedido de redução dos honorários advocatícios, verifico que este não merece prosperar, já que o valor fixado na sentença se encontra no mínimo estabelecido pelo artigo 85 do CPC.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
[2] Direito ambiental / Frederico Amado. – 10ª ed. rev. atual. e ampl. – Salvador: Juspodivm, 2019.
[3] Direito ambiental / Frederico Amado. – 10ª ed. rev. atual. e ampl. – Salvador: Juspodivm, 2019.